Tribunal: STF
Processo: Rcl 94198
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, em razão do reconhecimento da ausência de usurpação da competência desta Corte.

O embargante relata que a reclamação constitucional foi proposta com o objetivo de preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e assegurar a autoridade de seus precedentes vinculantes. 

Sustenta que a ação foi fundada em duas teses autônomas: i) usurpação da competência desta Corte, em razão do julgamento de agravo em recurso extraordinário como agravo interno, com impedimento da subida do recurso; e ii) afronta às Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, em decorrência da manutenção de condenação ao fornecimento do medicamento Canabidiol sem observância dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Afirma que a decisão embargada apreciou apenas a primeira controvérsia, concluindo que a atuação da Turma Recursal estaria em consonância com a sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sem, contudo, enfrentar o fundamento relativo à alegada violação das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61. Aduz que a omissão configura prestação jurisdicional incompleta, uma vez que a segunda tese seria autônoma e apta, por si só, a justificar a procedência da reclamação.

Sustenta que o acórdão reclamado manteve o fornecimento do medicamento Canabidiol mediante fundamentação genérica, sem exame individualizado dos requisitos técnicos estabelecidos por esta Suprema Corte para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente quanto à comprovação de eficácia, efetividade e segurança do fármaco, bem como à análise de sua não incorporação pela CONITEC. Afirma que tal circunstância esvaziaria a autoridade dos precedentes vinculantes firmados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a alegada omissão, com manifestação expressa acerca da tese de afronta às Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, bem como a atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão embargada e julgar procedente a reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamada.

É o relatório. Decido.

Os embargos não merecem acolhimento.

A decisão embargada está adequadamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige motivação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor o exame individualizado de todos os argumentos deduzidos pela parte.

Conforme consignado na decisão embargada, a parte interpôs agravo em recurso extraordinário dirigido a esta Suprema Corte, em substituição ao agravo interno cabível perante a própria Turma Recursal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

Ao reconhecer a inadequação da via recursal eleita, a Turma Recursal limitou-se ao exercício da competência que lhe é própria para aplicação da sistemática da repercussão geral e aferição dos pressupostos de admissibilidade recursal, sem qualquer interferência indevida na competência desta Suprema Corte.

Registre-se que a interposição de recurso manifestamente incabível, quando inexistente dúvida objetiva acerca da via adequada, configura erro grosseiro e afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal.

No caso, a negativa de seguimento do recurso extraordinário decorreu da aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC, hipótese em que a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece como cabível o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e não o agravo do art. 1.042 do mesmo diploma.

Desse modo, o recurso interposto na origem nem sequer comportaria conhecimento.

Ademais, conforme consta da decisão reclamada, o acórdão impugnado registrou que o recurso extraordinário não reunia condições processuais de admissibilidade, seja pela incidência da sistemática da repercussão geral, nos termos do Tema 800/STF, diante da deficiência técnica da fundamentação recursal, seja, ainda, pelo óbice da Súmula 279/STF, em razão da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Confira-se:

“6. No mérito do agravo interno, verifico que a decisão monocrática de inadmissibilidade deve ser mantida. 
7. Quanto à alegação de que a existência dos Temas 6 e 1234 do STF per se comprovaria a repercussão geral, cumpre registrar que a jurisprudência consolidada no Tema 800 exige que o recorrente evidencie a transcendência da matéria de forma fundamentada e específica na petição recursal, não bastando a mera alusão a paradigmas já julgados. 
8. A aplicação das teses fixadas nos referidos precedentes esbarra, neste momento, na Súmula 279 do STF. Isso porque o acórdão combatido baseou-se no conjunto fático-probatório para manutenção da sentença, de modo que divergir de tal conclusão exigiria o revolvimento de provas, medida vedada em sede extraordinária. 
9. Portanto, a existência de tese firmada sob o rito da repercussão geral não autoriza a subida automática de todo e qualquer recurso, especialmente quando a hipótese demanda análise fática ou quando a fundamentação do apelo apresenta deficiência técnica”. (grifos acrescidos)

Nesse cenário, não há falar em omissão da decisão embargada quanto ao mérito da controvérsia, uma vez que a própria decisão reclamada não apreciou a questão material deduzida pelo ente reclamante, limitando-se à aferição dos pressupostos de admissibilidade recursal.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou condições para a utilização da reclamação constitucional, a saber: (i) a inviabilidade do instrumento para o revolvimento de fatos e provas relativos aos processos de origem; (ii) a exigência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado; e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada em precedente vinculante desta Corte.

No caso concreto, as premissas fáticas delineadas na origem evidenciam que a Turma Recursal, ao analisar a controvérsia, reconheceu o preenchimento dos requisitos estabelecidos por esta Suprema Corte para o fornecimento excepcional de medicamento não incorporado ao SUS, afastando as alegações de afronta aos paradigmas invocados. Confira-se (eDoc. 9, fls. 49/51):

“Ementa: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem, in verbis: ‘Em apertada síntese, a inicial e a documentação médica, emitida pela neurologista Dra. Giselle Alves de Almeida (CRM/ES 5546), relatam que [...] possui diagnóstico de epilepsia desde os 10 (dez) anos de idade, é refratário ao uso de diversos medicamentos antiepilépticos mesmo em uso de politerapia e terapia de estimulação de nervo vago, mantendo quadro de mais de 20 (vinte) crises ao mês. Dessa forma, almeja, inclusive em sede de tutela de urgência, que o ESTADO ES seja compelido a fornecer Canabidiol.[...]’. 
2. A pretensão autoral foi julgada procedente, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. As questões em discussão consistem em verificar se os requisitos para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS foram preenchidos e se é possível substituir os medicamentos pleiteados por alternativas fornecidas pelo SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Apesar das razões recursais apresentadas pela parte ré, entende-se que não lhe assiste razão. A ausência de previsão do canabidiol nas listas de medicamentos fornecidos pelo SUS não é motivo suficiente para o afastamento da procedência do pedido. Sobre este aspecto, o STF, no julgamento do RE 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral), definiu a tese de que é possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos certos requisitos. Após análise dos autos, constata-se que os referidos requisitos foram preenchidos pela parte autora. 
5. Além disso, ainda que o canabidiol não tivesse registro na ANVISA, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do TEMA 1161, firmou a tese de que o poder público tem a obrigação de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela referida agência reguladora, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 
6. Por fim, destaca-se que, apesar de a parte ré alegar que não há comprovação de que os medicamentos fornecidos pelo SUS são ineficazes, ao analisar os autos, vê-se que há um formulário médico produzido por neurologista, bem como um laudo médico, no qual é indicado o uso do canabidiol, vez que o autor sofre com crises de epilepsia desde os 10 anos de idade e que já fez uso de mais de 14 remédios padronizados no SUS. No entanto, nenhum dos medicamentos fez efeito no tratamento do autor. Na verdade, o autor teve diversos efeitos colaterais. Dessa forma, considerando que inexiste procedimento ou medicamento com o mesmo princípio ativo no mercado, bem como por ser imprescindível ao tratamento do autor, pois a ausência do tratamento poderá lhe causar diversas consequências, afasta-se a alegação da parte ré no sentido de substituição do medicamento pleiteado por um dos medicamentos padronizados pelo SUS, mantendo-se inalterada a sentença guerreada. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo. 
8. Por sua vez, condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Sem condenação em custas, por força de Lei”. (grifos acrescidos)

Tendo as instâncias de origem reconhecido, à vista dos fatos e das provas produzidas, o preenchimento dos requisitos relativos à imprescindibilidade e à urgência do medicamento, à hipossuficiência financeira da parte beneficiária e aos demais pressupostos necessários ao deferimento do fornecimento pretendido, descabe a esta Corte proceder ao reexame do conjunto fático-probatório na estreita via da reclamação constitucional.

A reclamação constitucional tem escopo bastante específico (CF, art. 102, I, “l”), não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir eventuais equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.

As razões deduzidas nos embargos de declaração revelam nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão embargada. Tal propósito, contudo, extrapola por completo os limites objetivos dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise do acerto ou desacerto da decisão, mas apenas à correção de vícios estritos previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Ausente qualquer vício típico do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente